Tribunal: TJDFT
Processo: 0742409-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Embargos de declaração. Nulidades. Questões de ordem pública. Omissão. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração de acórdão que julgou improcedente revisão criminal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se houve nulidade em razão da falta de intimação pessoal do embargante da sentença condenatória e de ofensa ao princípio do promotor natural; e (ii) se houve omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Alegadas nulidades por falta de intimação pessoal da sentença condenatória e ofensa ao princípio do promotor natural, questões de ordem pública, devem ser examinadas, ainda que não suscitadas na inicial da revisão criminal.
4. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
5. Embargos não providos.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878480, 0703003-15.2021.8.07.0001, Relator. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/06/2024.